Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-82.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível interposto pela Ventura Filmes e Produtora Ventura, contra sentença nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor de Misael Oliveira Galvão, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspendendo sua exigibilidade em decorrência da justiça gratuita.
Nas razões recursais, suscitam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em decorrência da necessidade de instrução probatória e realização da audiência, para comprovação de todos os fatos alegados, bem como para que sejam considerados os fatos novos ocorridos em maio/2020, pela denúncia oferecida pelo Ministério Público.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelados em litigância de má-fé (Id no 48951719).
É o que merece registro
DECIDO.
A presente ação tem como objetivo ver cobrado o apelado pelos serviços prestados pelos autores, ora apelantes, em julho/2016, durante a sua companha eleitora ao cargo de vereador do Município de Cuiabá/MT.
Os autores/apelantes argumentaram que foram contratos para acompanhar a campanha eleitoral do apelado, realizando todo o serviço de filmagem, edição, direção e produção de vídeos para serem utilizados nas mídias sociais e televisões, onde cobraram o montante de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reis).
Os apelantes aduzem que o apelado se recusou a assinar o contrato por escrito, por isso a necessidade de instrução probatória.
Por sua vez, o apelado argumenta que não realizou a contratação alegada, sendo que houve tão somente a prestação de um serviço desta natureza, sendo cobrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que fora efetivamente pago.
O Magistrado Singular apesar de ter intimado as partes para manifestarem sobre a produção de prova, resolveu julgar antecipadamente a lide, negando procedência aos pedidos formulados.
Daí a insurgência preliminar dos apelantes, que entenderam ter sido cerceado sua defesa, violando o contraditório, quando o magistrado deixou de instruir o processo com a audiência e oitiva de testemunhas.
Razão lhe assiste.
Como é sabido, compete ao Magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.
Entretanto, quando oportunizada as partes a se manifestarem sobre a necessidade da instrução probatória, ambas pugnaram pela realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, tendo o apelado, inclusive, pugnado por realização de perícia (Ids no 48951704 e 48951703).
Aliás, justifica-se a realização da oitiva de testemunhas, quando a alegação principal dos apelantes é de que o apelado se recusou a assinar o contrato, que serviria de prova documental. Desta forma, entendo que deve ser oportunizada a instrução probatória, sob pena de cerceamento do direito a defesa.
Mesmo porque, no caso em tela, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir a ausência de prova trazida pela requerida.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.” (N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES SEM CAUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora, e deferiu o levantamento dos valores, dispensando a caução. 2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha transcorrido o prazo para a resposta aos embargos de declaração opostos, o magistrado, precocemente, acolheu os aclaratórios, conferindo efeito modificativo à decisum vergastada. 3. Consoante a dicção do artigo 1.023, §2o, do CPC, eventual acolhimento da decisão embargada deve ser precedida de prévia intimação do embargado para, querendo, se manifestar. 4. A garantia ao contraditório transcende a realização de atos formais e inócuos, assegurando às partes o seu exercício substancial, isto é, a prévia e efetiva influência nas decisões, as quais devem ser proferidas como resultado de um processo cooperativo e democrático, compatível com Estado Constitucional. 5. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 5. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.” (TJDF, RAI no 1154799, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Sandoval Oliveira, julgado em 27/02/2019 e publicado no DJE: 07/03/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal. Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO PESSOA DAS PARTES - PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELOS REQUERENTES – PROVA NÃO PRODUZIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS -CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.” (N.U 0001558-59.2015.8.11.0079, Ap 109379/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)
Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação cível, para o fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, para seu normal prosseguimento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator